Tribunal: STF
Processo: HC 90023
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime contra o
   meio ambiente. Perigo de dano grave ou irreversível. Tipicidade
   da conduta. Exame de corpo de delito. Documentos técnicos
   elaborados pelas autoridades de fiscalização. Inépcia formal da
   denúncia.
1. O dano grave ou irreversível que se pretende evitar
   com a norma prevista no artigo 54, § 3º, da Lei nº 9.605/98 não
   fica prejudicado pela degradação ambiental prévia. O risco
   tutelado pode estar relacionado ao agravamento das conseqüências
   de um dano ao meio ambiente já ocorrido e que se protrai no
   tempo.
2. O crime capitulado no tipo penal em referência não é
   daquele que deixa vestígios. Impossível, por isso, pretender o
   trancamento da ação penal ao argumento de que não teria sido
   realizado exame de corpo de delito.
3. No caso, há registro de
   diversos documentos técnicos elaborados pela autoridade incumbida
   da fiscalização ambiental assinalando, de forma expressa, o
   perigo de dano grave ou irreversível ao meio ambiente.
4. Não
   se reputa inepta a denúncia que preenche os requisitos formais do
   artigo 41 do Código de Processo Penal e indica minuciosamente as
   condutas criminosas em tese praticadas pela paciente, permitindo,
   assim, o exercício do direito de ampla defesa.
5. Habeas corpus
   em que se denega a ordem.